Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS EM SÍTIO, COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL: FORTUITO INTERNO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 24.12.2020, o requerente constatou, na fatura de seu cartão de crédito (BANCO DO BRASIL S.A.), a realização, em 29.11.2020, de 10 (dez) compras no site da AME DIGITAL BRASIL LTDA, no valor total de R$ 2.684,00, as quais não teria reconhecido; (b) sem a resolução da impugnação pela via administrativa, o consumidor ajuizou a presente ação, com vistas à condenação solidária das partes requeridas à reparação dos danos materiais e morais; (c) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 2.684,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
IV. Com efeito, ela não comprovou que as transações lançadas na fatura do cartão de crédito (IDs 25402107 e 25402108) teriam sido efetivamente realizadas pelo requerente (ou à sua ordem), tampouco, diante da aparente quebra de perfil do consumidor, que teria adotado os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos.
V. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
VI. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
VII. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e14). Por consectário, irretocável, a sentença ora revista (condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 2.684,00).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).